Tribunal: TJDFT
Processo: 0747074-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747074-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VICTOR RICARDO DOS SANTOS MOURA, VICENTE DE PAULA MOURA, MARIA DE FATIMA SANTOS MOURA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo banco do Brasil S/A contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora dos bovinos ofertados como garantia do contrato de mútuo bancário (autos no 0715533-96.2022.8.07.0007, ID no 213858640). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização da diligência não seria razoável e deve ser reformada, pois lhe causa prejuízo na persecução ao crédito. 3. Destaca que os animais foram ofertados como garantia da dívida e estariam avaliados em R$ 100.000,00. Esclarece que é possível que ainda estejam na propriedade rural dos agravados, situada em Coromandel/MG e a medida contribuiria para a efetividade do processo. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a penhora dos bovinos indicados na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (IDs no 65831103 e 65831105). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Na origem foram realizadas e reiteradas diversas diligências, inclusive pesquisas nos sistemas conveniados, sem o sucesso esperado. A citação dos executados/agravados ocorreu por edital (ID no 153514525). 9. As várias diligências realizadas, inclusive na fazenda indicada pelo agravante como suposto local em que os bovinos poderiam ser localizados, retornaram sem êxito (IDs no 145865149, 145865287, 146917128, 146868526, 147053664, 147053665, 147053667, 147060506, 151271556 e 151271831). 10. No cumprimento da carta precatória consta a informação que um dos executados, Vicente de Paula Moura, “[...] reside em uma Fazenda na Regido chamada "Morro Alto" e "perto do (Distrito do) Brejão" não sabendo maiores informações; que pela localização da Fazenda nas proximidades da Comunidade do Brejão a mesma se localizaria há cerca de 20 km do Distrito/ Regido de Santa Rosa dos Dourados sendo este o endereço e a quilometragem informados no presente mandado [...].” 11. Renovada a tentativa de citação, há certidão indicando que o executado teria adquirido uma fazenda em Monte Carmelo – MG, conforme se verifica no ID no 190513334, pág. 4. Por essa razão, foi expedido novo mandado de citação, também sem sucesso (ID no 196437329 e ID no 199997425). 12. As pesquisas de bens e ativos em nome dos agravados foram infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, IDs no 211249956, págs. 1-5 e no 211388867 e seguintes). Diante desse cenário, constata-se que a medida pleiteada pelo agravante é desprovida de elementos mínimos de efetividade. O contrato objeto da execução foi celebrado em 20/3/2018 e os devedores sequer foram encontrados nos endereços diligenciados. Esses fatos reforçam o entendimento que dificilmente a penhora pleiteada seria efetivada. 13. Destaco que o credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, inclusive perante os órgãos distritais e federais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 14. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1421842, 07033788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 16. Vale destacar o entendimento do STJ no julgamento de Recurso Especial que manteve, na íntegra, acórdão deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1821035, 0046689-55.2008.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no PJe: 07/03/2024) sob a ótica do princípio da cooperação e da necessidade de o credor adotar postura proativa na esfera extrajudicial para contribuir com a finalidade do processo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) [grifado na transcrição] 17. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. 18. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no seu interesse ou do cliente que representa. No caso, não se tem notícia de eventuais diligências realizadas pelo credor na esfera extrajudicial para cooperar com a prestação jurisdicional. 19. Como consequência, inviável atender à pretensão do agravante, uma vez que ausentes elementos mínimos que demonstrem a possibilidade de os bovinos se encontrarem na fazendo indicada, que já foi objeto de várias diligências, sem sucesso. A medida tem fim exclusivamente cartorial, sem nenhuma indicação concreta do credor de que haverá resultado útil. O Banco do Brasil tem um rede de agências capaz de viabilizar, pelos seus prepostos, informações que poderão viabilizar medidas efetivas para recuperar o seu crédito. 20. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados (Curadoria Especial) para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 24. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro